Tribunal: TJDFT
Processo: 0728588-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS DE EXERCÍCIOS FINDOS. VALORES DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. NÃO HÁ DEVER DE DEVOLUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, ora agravante, em face da decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0766103-93.2021.8.07.0016, Cumprimento de Sentença, com pedido de antecipação de tutela recursal. Esclarece que os valores cobrados já foram compensados dos valores que a agravada tinha a receber de exercícios findos.
3. A agravada apresentou contrarrazões, ID 63281709.
III. Questão em Discussão
4. A controvérsia consiste em: i) analisar se há necessidade de compensação entre os valores de exercícios findos e reposição ao erário.
IV. Razões de Decidir
5. Compulsando os autos do Cumprimento de Sentença, PJe 0766103-93.2021.8.07.0016, verifico que, a sentença dos autos restou proferida nos seguintes termos: “Posto isso, confirmo a liminar e JULGO PROCEDENTE o pedido, para o fim de declarar a ilegalidade da cobrança, implementada pelo ente demandado, do valor de R$ 5.045,54 (cinco mil e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), no que tange ao suposto excesso no pagamento do 13o salário e de férias, disposto no processo administrativo.”, ID 163895649, dos autos originais. Sentença confirmada pelo Acórdão 1767706, ID 179002682, também dos autos originais: “8. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.”.
6. Portanto, não há de se falar em compensação de valores de reposição ao erário, já declarados inexistente, com o pagamento de créditos de exercícios findos.
V. Dispositivo.
7. AGRAVO DE INTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
8. Custas, isenção legal.
9. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula 41/TUJ.